Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717111-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: YUNAISI FERNANDEZ GOMEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0717111-18.2022.8.07.0000 - id 124267730) que, em demanda anulatória c/c indenizatória, indeferiu liminar para suspender descontos sua conta, pertinentes a 72 parcelas de R$ 2.312,46 para amortização de empréstimo no valor de R$ 60.925,29. Narra que após efetuar compra de passagem aérea, durante a madrugada, com o cartão de crédito vinculado à conta corrente do BB, recebeu link, via mensagem de texto, supostamente remetido pela Livelo, que informava a existência de pontos que poderiam ser convertidos em produtos ou descontos. Informa que, ao acionar o link, foi direcionada a aplicativo com características idêntica ao do BB, no qual foram exigidas informações pessoais, como nome, CPF, código de segurança do cartão (3 dígitos) e senha com letras. No dia seguinte, recebeu inúmeras ligações em seu telefone pessoal, a partir de número simulacro da central de relacionamento do BB, sendo informada de que sua conta estava sofrendo interferências e foi induzida a comparecer a caixa eletrônico, local em que, por meio de chamada por aplicativo, recebeu orientação para que alterasse sua senha pessoal de 8 dígitos. Na mesma ligação, foi informada de que houve ataque de golpistas à sua conta e orientada a realizar o repasse de valores a um outro cliente denominado Marlon Fagundes da Silva, no valor de R$ 28.900,00 e, em seguida, a fazer outra operação, momento em que passou a suspeitar dos procedimentos e desligou a chamada, vindo a saber, posteriormente, de empréstimo em seu nome cuja contratação não efetuou. Alega, em suma, que foi vítima de fraude, decorrente da má prestação de serviço dos agravantes, pois, ante a ausência de implementação de sistema de segurança capaz de prevenir condutas delituosas dessa natureza, permitiram indevida disponibilização de seus dados bancários a terceiros, ensejando a responsabilidade objetiva de ambos. Acrescenta que não possui condições financeiras de custear as parcelas mensais do empréstimo contratado fraudulentamente, cujo valor repercute negativamente na subsistência própria e na de sua família. Requer a tutela de urgência para suspender as cobranças mensais do aludido empréstimo. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário para a concessão da tutela de urgência. Aponta a agravante, em síntese, falha no sistema de segurança dos agravados, cuja constatação demanda dilação probatória e contraditório prévio. Ainda que eventual falha no sistema de segurança dos agravados tenha possibilitado acesso de fraudadores ao número de telefone da agravante, que recebeu suposta mensagem com link falso, tenha-se presente que os dados pessoais e a senha foram fornecidos aos fraudadores pela própria agravante, como por ela reconhecido. 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator